Tribunal: TJDFT
Processo: 0705820-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705820-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRASILINA ABADIA DOS PASSOS BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA C/C CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. SUSPENSÃO. ARTIGO 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CABÍVEL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. 1. Prevalece na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. 1.1. Caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria, de modo que estes possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. 1.2. Presença, nos autos, de declaração de filiação, atestando que a apelante se filiou ao sindicato em 25/03/1992, assim como declaração do IPREV, indicando que fora admitida em 27/07/1989. Preliminar rejeitada. 2. Acerca do cumprimento coletivo de sentença da Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1754067/DF determinou que “a sentença proferida em processo coletivo, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, ‘em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". 2.1. Em arremate, destacou que "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC/1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva" 2.2. Necessidade da liquidação da sentença coletiva, podendo esta ocorrer na própria execução, segundo orientações provenientes do c. STJ. 2.3. Inadequação da via eleita não configurada, tendo em vista que há requerimento de liquidação da sentença coletiva, em atenção ao entendimento firmado pela colenda Corte de Justiça. Preliminar rejeitada. 3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 104, determina que “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. 3.1. Nos termos do citado dispositivo legal, observa-se que o Brasil adotou o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas. 3.2. No direito brasileiro, ao autor da demanda individual é conferido o direito de excluir-se da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva, e não o contrário. Precedentes. 3.3. No caso em análise, tanto o presente cumprimento individual, quanto o cumprimento coletivo autuado sob o no 0707993-95.2021.8.07.0018, possuem o mesmo propósito, isto é, possuem a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 3.4. A apelante tomou conhecimento, em 20/10/2021, do ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença, tendo o pedido de suspensão sido requerido em 29/10/2021, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. 3.5. Uma vez preenchidos os requisitos necessários, tendo havido pedido expresso de suspensão do feito, deve este ser acolhido em atendimento ao que estabelece a legislação pertinente. 4. O Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, apresenta comando claramente direcionado ao prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, estabelecendo prazo prescricional quinquenal.4.1. No que diz respeito à prescrição aplicável às ações de execução, a Suprema Corte, nos termos da Súmula no 150, fixou o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 4.2. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento nos seguintes termos: (a) quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe obrigações de fazer e de pagar surgem, em tese, duas pretensões executórias, de modo que a execução da obrigação de fazer não repercute no prazo prescricional da execução da obrigação de pagar; (b) quando a sentença coletiva transitada em julgado impõe apenas uma obrigação (obrigação de fazer, obrigação de dar, obrigação de pagar, etc.), o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, sendo o prazo prescricional, nesses casos, retomado pela metade, nos termos do que prevê o artigo 9o, do Decreto no 20.910/32. Precedentes. 4.3. Constatado que o prazo prescricional interrompido voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a partir de 03/12/2019, não há razão para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, porquanto o cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 18/08/2021 (um ano e oito meses depois). 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8°, 9o, todos do Decreto 20.910/1932; 2° do Decreto-Lei 4.597/1942; 219 do CPC/1973 e 240 do CPC/2015, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença não tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. Aduz que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez para a mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 8°, 9o, todos do Decreto 20.910/1932. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010